Tribunal: TJMT
Processo: 1020635-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020635-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Vícios Formais da Sentença, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ROSIMEIRE HARTEMAN ALQUATI MONARIN - CPF: 858.421.689-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIZ BICEGO - CPF: 811.948.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSO RODRIGUES - CPF: 044.239.248-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - PENHORA EM CONTA-SALÁRIO DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – Não sendo parte na ação civil por ato de improbidade administrativa, não pode a agravante sofrer os efeitos da decisão que determina a indisponibilidade de bens.

2 – Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução”
(STJ, REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/05/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSIMEIRE HARTEMAN ALQUATI MONARIN contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 1006850-52.2020.8.11.0040,
deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, realizando a penhora em sua conta-salário.

Nas razões recursais a agravante alega que não é parte no processo, contudo, fora prejudicada pela decisão agravada, diante da constrição judicial em sua conta-salário no SICREDI, no valor de R$8.486,32 (oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Assevera que apenas seu cônjuge, Alex Sandro Monarin, é réu na ação de origem e que os valores boqueados nas contas do casal (R$ 97.186,60) superam o pedido formulado pelo
Parquet
(R$ 88.700,28).

Aduz que
“a conta do SICREDI é destinada para receber o salário da agravante, conforme documentos, da empresa COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA”.

Sustenta a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e dos saldos inferiores a 40 salários-mínimos existentes em aplicações financeiras e em conta corrente.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

Efeito suspensivo deferido (Id. 61134990).

Contrarrazões pelo parcial provimento do agravo (Id 67573452).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 74004490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, realizando a penhora na conta-salário da agravante.

Preambularmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §3o, do CPC e considerando a ordem de indisponibilidade sobre os bens da agravante.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, verifica-se a plausibilidade dos argumentos apontados pela agravante
quanto à necessidade de suspender a eficácia da decisão que decretou a indisponibilidade de bens em seu desfavor.

In casu
, constata-se que
a agravante não é parte na
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 1006850-52.2020.8.11.0040
e, portanto, não poderia sofrer os efeitos da decisão agravada.

Examinando os extratos bancários e cópia de declaração de imposto de renda colacionados pela agravante (documentos de Ids. 60140988,

60140996, 60140999,

60144952,

60144953 e 60144956) infere-se que bloqueio no valor de R$ 8.486,32 (oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) recaiu sobre a sua conta-salário.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que
“as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução”
(STJ, REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/05/2014).

Em igual sentido: STJ, REsp 1.797.598/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019; AgInt no REsp 1.704.379/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2018.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar o decreto de indisponibilidade de bens em relação à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021